Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.